Tribunal: TJES
Processo: 0027602-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027602-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLY FABIO QUEIROZ DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027602-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLY FABIO QUEIROZ DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. AFASTAR CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade dos fatos são incontestes, devendo ser mantida a condenação o acusado. 2. Ausente a formulação de condenação do réu por danos morais, deve referida indenização ser afastada. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027602-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLY FABIO QUEIROZ DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“[...]

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 10 de maio de 2018, por volta das 20h00min, na Rua Porto Alegre, Quadra 25, 4 (próximo à Igreja Assembleia de Deus), Praia de Capuba, Serra-ES o denunciado, de forma livre e voluntária, tentou agredir fisicamente a vítima N'larlene Gomes De Souza, sua companheira. Retira-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado questionou o porquê de as louças não estarem limpas, iniciando-se uma discussão. Ato contínuo, o denunciado foi ao encontro da vítima com intenção de ofender sua integridade corporal, razão pela qual o filho do casal, William Fabrício, conteve o pai. Inconformado, Waily pegou uma tesoura e tentou agredir o filho, sendo impedido pela companheira, no qual retirou o objeto de suas mãos e expulsou o denunciado da residência. Conquanto, o potencial agressor, não satisfeito, quebrou o vidro de uma janela e adentrou a residência na posse de uma enxada, intimidando o filho e companheira, bem como os ameaçando causar mal injusto e grave. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto
no art. 129, §13º c/c art. 14, II do CP, à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07.

A vítima Maria Marlene Gomes de Souza, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que no dia dos fatos, depois de se desentender com o acusado, Wally tentou agredi-la, sem, contudo, consumar seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu, por sua vez, foi declarado revel.

Contudo, conforme acima elucidado, resta inconteste a tentativa de prática de lesões corporais de Wally em face da vítima Maria Marlene, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Dando continuidade busca a defesa a redução da pena imposta.

Não vejo motivos para modificar a pena imposta ao apelante, eis que aplicada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Não vejo motivos para afastar a agravante do art. 61, II, “f” do CP, por ter sido o crime cometido no âmbito da violência doméstica e em decorrência do gênero da vítima.

A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada uma vez que não foi devidamente formulado em sede de inicial acusatória, não observando o disposto no art. 387, IV do CPP.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.